Tribunal: TJDFT
Processo: 0741383-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741383-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ROBERTA SILVIA NUNES LEITE EMBARGADO: ROBERTA SILVIA NUNES LEITE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, ROBERTA SILVIA NUNES LEITE, respectivamente, em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se m contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 15:30:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador